Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712680-83.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que no documento de ID. 60830898, não consta a assinatura do preposto do Banco Unibanco Holding S.A. Desse modo, intime-se o Unibanco Holding S.A para manifestação. Prazo 05 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator